Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-89.2020.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001421-89.2020.8.14.0056

APELANTE: MAICON COSTA MACHADO

ADVOGADO DATIVO: RISIA CELENE FARIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO DA PENA-BASE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por MAICON COSTA MACHADO contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou a 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, §2º-A, I e §7º, IV, todos do Código Penal, c/c os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa alegou decisão contrária às provas dos autos, requereu a exclusão das qualificadoras, a revisão da dosimetria da pena e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional; (iii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação de julgamento fundado em versão dos fatos amparada por elementos probatórios coesos, sendo inadmissível a cassação da decisão quando esta encontra suporte nos depoimentos de testemunhas, na confissão do réu e nas provas técnicas produzidas.

4.

A exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença não é cabível em sede recursal, salvo para determinar novo julgamento se ausentes provas mínimas, o que não ocorre no presente caso, dada a robustez do conjunto probatório e a legitimidade da opção dos jurados.

5.

A fundamentação da pena-base quanto à vetorial "culpabilidade" foi considerada genérica e vinculada à descrição típica do crime, exigindo redimensionamento da pena inicial de 24 para 14 anos de reclusão, com manutenção da valoração negativa das consequências do crime.

6.

Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena intermediária foi reduzida para 12 anos, sendo posteriormente majorada para 16 anos diante da causa de aumento relativa ao descumprimento de medida protetiva de urgência, fixada na fração de 1/3.

7.

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa, conforme entendimento do STJ (Tema 984), considerando a ausência de Defensoria Pública na comarca e o trabalho realizado na fase recursal, fixando-se o valor em R$ 2.000,00, em observância ao critério de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em prova minimamente suficiente e compatível com os autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

2.

A pena-base deve ser redimensionada quando fundamentada de forma genérica ou com elementos inerentes ao tipo penal.

3.

É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa quando nomeada judicialmente e atuante na fase recursal, ainda que inexistente previsão de valor na sentença de nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 59, 65, I e III, d, 68, 121, §2º, III, IV, VI, §2º-A, I e §7º, IV; CPP, arts. 387, §2º, e 593, III; Lei 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 890.446/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 787.591/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJ/MG, APR 0003268-29.2017.8.13.0390, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 03.10.2023; TJ/MT, APR 0001710-09.2018.8.11.0110, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.09.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAICON COSTA MACHADO
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputava a prática do crime previsto no art. 121, §2º, III, IV e V, §2º-A, I e §7º, IV, todos do CP, na forma do art. 5º, III e art. 7º, I da Lei 11.340/06 (ID 15618715).

Após
decisão do júri popular
, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado condenando o ora apelante à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no art. 121, §2º incisos III, IV e VI, §2º - A, inciso I, e §7º inciso IV ambos do CPB (ID 15618887, fls. 07/12).

Em sede de razões recursais, a defesa pugnou a anulação de sentença por ser a decisão contrária às provas dos autos, a
pontando contradições nos depoimentos das testemunhas
. De forma subsidiária, requereu o decote das qualificadoras, a revisão da pena-base, solicitando, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como defensora dativa (ID 15618966
)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15618969
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 16433534).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia (ID 15618715),
verbis:

(...).

Consta na peça informativa no 151/2020,000076-5 que, na noite de 08/07/2020; por volta das 23h, na via pública, final da Rua Renato Brabo, nesta cidade, o denunciado MAICON COSTA MACHADO, agindo com vontade e determinação de matar, por meio cruel (várias perfurações com gargalo de garrafa), de forma a dificultar a defesa da vítima, e ainda, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (envolvendo violência doméstica), e em descumprimento de medidas protetivas de urgência, ceifou a vida de sua ex companheira, MICHELE GOMES E GOMES, utilizando-se de um pedaço de garrafa de cerveja, para causar-lhe múltiplos ferimentos fatais, contuso, cortante e penetrante na região jugular, traqueal, torácica e em membros superiores (conforme Exame Cadavérico, fls. 24), praticando assim, o crime tipificado no art.
121, §2º incisos III, IV e VI, §2º - A, Inciso I, e §7º Inciso IV ambos do CPB, em conformidade com o art. 5º, inciso III e art. 7º inciso I da Lei nº 11.340/2006.

(...).

As imagens juntadas as fis. 42/45 e o Laudo de Exame Cadavérico acostado aos autos as fls. 24 descrevem as lesões fatais sofridas pela vítima, a crueldade empregada na execução do crime. assim como não deixam dúvidas quanto a intenção do denunciado em ceifar a vida de sua ex companheira, e a dificuldade encontrada pela vítima de se defender das múltiplas agressões, senão vejamos: "Causa morte do examinado: múltiplos ferimentos, ferimento contuso, cortante, perfurante na região jugular direita, região traqueal mmss, e região torácica.

(...).

Dessa forma, estão presentes a materialidade e autoria dos fatos imputados ao denunciado. A materialidade está presente através do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 24 do IPL, bem como através dos depoimentos das testemunhas ouvidas na presente investigação e confissão do próprio denunciado.

De igual modo restou comprovada a qualificadora do crime de feminicídio, tendo em vista a se tratar de vitima mulher em razão de sua condição do sexo feminino (violência de gênero), com motivação decorrente de violência doméstica e familiar, ante o inconformismo do denunciado pelo término da união estável- Restando também configurada a causa de aumento de pena em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência, por parte do denunciado que mesmo ciente da proibição, insistia em se aproximar e manter contato com a vítima para perpetrar as violências físicas e psicológicas que estava habituado a fazer.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS E DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o veredicto condenatório ser cassado.

Entretanto, analisando atentamente os autos, tenho que a alegação não prospera, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

A materialidade do crime encontra amparo na certidão de óbito da vítima (ID 15618813, fl. 01), nos autos de reconhecimentos, através do auto de exame cadavérico, bem como por meio da decisão de concessão de medidas protetivas (ID 15618950, fls. 08, 09, 23 e 25/26, respectivamente).

No que concerne à autoria, devidamente comprovada,
mormente diante dos testemunhos produzidos na fase inquisitorial, repisados em juízo
pelas testemunhas Raquel Gomes Ferreira e Júlia Roberts Gomes e Gomes (irmãs da vítima) e, principalmente, através das declarações prestadas pela testemunha presencial do fato, Alessandra Pereira Correa, demonstrando toda a barbárie, crueldade, frieza, torpeza e covardia no
modus operandi
empregado pelo recorrente, para ceifar a vida de sua ex-companheira Michele Gomes e Gomes.

Vejamos.

Raquel Gomes Ferreira, irmã da vítima, não presenciou os fatos, pois já encontrou a irmã falecida no hospital. Sobre a relação da vítima com o apelante, disse que era muito conturbada, com muitas brigas e idas e voltas da relação. A vítima sempre estava batida e constantemente relatava ser ameaçada de morte pelo apelante caso terminasse o relacionamento. Na última briga que tiveram, a vítima procurou a polícia e solicitou medidas protetivas e se mudou para a casa da sua genitora. O apelante ficava rondando a casa e cerca de três dias depois da vítima procurar a polícia, ocorreu o crime. A depoente tomou conhecimento da morte da vítima pelo mototaxista que a socorreu. Segundo uma testemunha ocular, a vítima na hora do ocorrido estava em um bar e o apelante rondando o local, quando em determinado momento ouviu os gritos da vítima.

Julia Roberts Gomes e Gomes, também irmã da vítima, de igual sorte relatou que a relação da vítima com o réu era abusiva, pois eles constantemente brigavam e sempre que ela queria terminar o relacionamento ele a ameaçava, assim com a família, além de fazer chantagem, pelo que a vítima acabava cedendo e reatando a relação. A depoente já havia presenciado ameaças feitas pelo apelante à vítima. Em uma oportunidade o apelante tentou entrar na sua casa, onde a vítima estava, motivo pelo qual acionaram a polícia e foi concedida medidas protetivas. O apelante não aceitou o fim do relacionamento, pelo que ficava rondando a casa, e cerca de três dias depois, o crime aconteceu.

Sobre o crime, a depoente relatou que a testemunha Alessandra teria visto as agressões à vítima feita pelo apelante com um gargalo de garrafa, e que ainda teria tentado ajudar à vítima, mas que foi impedida pelo apelante. Com a chegada de outras pessoas o apelante fugiu do local.

A testemunha ocular do crime, Alessandra Pereira Correa, relatou em juízo que na data dos fatos estava no Bar da Dayse, juntamente com a sua ex-cunhada de nome Daia, quando a vítima chegou ao local. Após tomarem uma cerveja juntas resolveu ir embora, sendo que após sair do local escutou uma gritaria e ao chegar de volta ao bar viu o apelante golpeando a vítima com um gargalo de garrafa. A testemunha empurrou o apelante para cessar as agressões, vindo ele a jogar uma garrafa na direção da vítima, que caiu no colo da depoente. Logo após, o réu empreendeu fuga do local. A testemunha não tem amizade com o apelante, mas sabe quem ele é.

A testemunha de defesa, Sebastiana Gloria Costa Gomes, mãe do apelante, narrou em juízo que a relação da vítima e apelante não era fácil e sempre terminavam e reatavam. Em uma ocasião soube pelo seu filho que a vítima teria ido embora de casa, e que por isso o apelante iria mudar de cidade, contudo, na noite do mesmo dia, recebeu uma ligação onde tomou conhecimento do crime. O apelante se entregou à polícia pela manhã.

A irmã do apelante, Jaqueline, disse que na data do crime o apelante estava na sua casa. A vítima teria mandado diversos recados para o apelante por outras pessoas, contudo, a testemunha não o deixou sair da casa, pois ele havia contado da medida protetiva existente, mas, após dormir, o apelante saiu, retornando depois ensanguentado, dizendo: “mana, mana, eu não sei o que eu fiz”. O réu antes de se entregar à polícia queria falar com a sua genitora e pela manhã se entregou.

Marcilene Ferreira, amiga do apelante, disse que conhecia a vítima, inclusive já teriam se desentendido por ciúmes dela. Sobre o crime, não viu o que ocorreu, somente tomou conhecimento dos fatos.

Por fim, ao ser interrogado durante o contraditório, o apelante confessou a autoria do crime. Disse que tiveram um relacionamento conturbado, cheio de brigas, com agressões reciprocas, mas que nunca a ameaçou. Sobre como os fatos ocorreram, disse que na data do ocorrido, após beber e usar cocaína, foi para a casa da sua irmã, quando uma moça chegou com um recado da vítima dizendo que ela queira conversar, porém, disse que não iria em razão da medida protetiva existente. Após a saída dessa pessoa, o apelante saiu da casa e foi para um bar, onde pegou uma cerveja e se dirigiu até a praça. Lá chegando entrou em outro bar, se deparando com a vítima e duas amigas, momento em que recuou, mas uma delas o chamou para conversar. A vítima ficou em frente ao bar e a amiga o convidou para ir beber na sua casa. O apelante aceitou o convite, pois a vítima não iria, mas antes foi para a sua casa tomar banho. Após isso, foi para a casa de Daia e lá chegando ficou esperando-a chegar. Enquanto aguardava Daia, a vítima chegou e passaram discutir. Nesse momento teve um branco, somente recordando do empurrão que levou da testemunha e, após cair na lama, se deparar com as mãos cheias de sangue. Lembra de ter jogado uma garrafa contra a vítima, mas não dos golpes. Em seguida empreendeu fuga, indo para a casa da sua irmã e depois para a da sua mãe, onde foi preso pela polícia.

As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, III, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024)

Logo, imperioso distinguir a decisão que se apresenta divorciada de qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates em plenário, passível de cassação, daquela que opta por uma das versões apresentadas pelas partes, com lastro de prova, a qual não cabe anulação, por se tratar de interpretação divergente a respeito dos elementos probantes. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS. (...). AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Sobre a alegação de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte a quo é a convergência entre as provas e a sentença proferida, mormente diante dos testemunhos produzidos na fase inquisitorial, repisados em juízo, além dos laudos técnicos, os quais demonstram a autoria delitiva em desfavor do paciente.
Não ocorrendo, portanto, a alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Assim, as decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, III, do Código de Processo Penal. (...). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 890.446/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Grifei.

Com efeito, verifico que as supostas contradições apontadas pela defesa, mais especificamente com relação aos depoimentos das irmãs da vítima, não encontram qualquer procedência nos autos, uma vez que a versão narrada em juízo pelas testemunhas em questão, tão somente corroborou com as declarações apresentadas durante o curso de toda a instrução processual.

Ademais, temos no caso em estudo a versão apresentada pela testemunha ocular, que narrou as agressões à vítima feitas pelo apelante, assim como a confissão deste, tanto em sede de investigação policial (ID 15618950 - Pág. 12), quanto em juízo (ID’s mídias 15618931 a 15618941).

Dessa feita, ao contrário do que afirma a defesa, não há que se falar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do júri popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

E no que se refere à exclusão das qualificadoras, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que
devidamente caracterizadas, tendo em vista que há notícias nos autos de desentendimentos entre o casal, inclusive com o deferimento de medidas protetivas à vítima especificadas alhures, sendo que, em momento algum a vítima concorreu para o crime, como quer fazer crer a defesa.

No que se refere à exclusão das qualificadoras, verifica-se que restou suficientemente demonstrada no conjunto probatório dos autos, revelando-se idôneas e plausíveis a versão dos fatos apresentada pela acusação ao Conselho de Sentença. A pretensão recursal de afastamento das referidas qualificadoras, tal como aventada pelo recorrente, não possui o condão de desclassificar o delito para homicídio simples na via recursal, porquanto tal medida encontra óbice na vedação constitucional imposta à atuação do órgão colegiado, sob pena de usurpação da competência originária e indelegável do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, acaso se constatasse a ausência de elementos probatórios aptos a sustentar as qualificadoras impugnadas, competiria a este Tribunal, tão somente, a anulação do julgamento e a consequente determinação de submissão do feito a novo júri popular, jamais o afastamento direto de qualificadora, o que implicaria violação à soberania dos veredictos.

De toda sorte, não há dúvida de que a manutenção das qualificadoras reconhecidas no caso
sub judice
é medida que se impõe, seja pela legitimidade da escolha da tese pela composição do Conselho de Sentença, seja pela robustez do arcabouço probatório colacionado nos autos, que respalda a referida conclusão.

Neste ponto, observa-se que os jurados, no exercício de sua soberania, rechaçaram, de forma legítima, a narrativa sustentada pelo recorrente, inexistindo qualquer
error in judicando
, mormente porque a decisão encontra sólido amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A opção dos jurados por acatar a versão dos fatos delineada pela acusação deve ser respeitada, na medida em que se revela compatível com os elementos constantes dos autos. Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a autonomia do Conselho de Sentença para valorar livremente as provas e optar pela tese que considerar mais verossímil.

Por todo o exposto, tenho que, submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal/88), restando, por conseguinte, inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável,
considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário,
sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

DA REVISÃO DA PENA-BASE E DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO COMO DEFENSORA DATIVA

De forma subsidiária, o apelante requereu a revisão da pena-base, bem como
o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como defensora dativa
,
pelo que entendo assistir razão ao recorrente,
senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Transcrevo trecho da sentença condenatória (ID 15618887 - Págs. 8/10), na parte de interesse,
verbis:

(...).

CONDENO MAICON COSTA MACHADO, qualificado às fls, pela prática do crime reconhecido pelo conselho de sentença, qual seja:

- HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado em face da vítima MICHELE GOMES E GOMES, previsto no artigo 121, §2º, incisos III, IV e VI, § 2º-A, inciso I e § 7º, inciso IV,
que prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão;

VI – DOSIMETRIA DE PENA

Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro.

Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena como segue, em razão do reconhecimento da culpa, pelo Conselho de Sentença:

PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado MAICON COSTA MACHADO, ao cometer o crime,
agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, consubstanciado nas lesões provocadas, já que utilizou um gargalo garrafa de vidro, cujos golpes ceifaram a vida da vítima.
A CONDUTA do réu merece um plus de reprovação pois nada fez para ajudar a vítima, deixando-a morrer no chão, demonstrando desprezo à vida humana, sobretudo por ser sua companheira com quem conviveu por mais de 01 ano. Constato que o réu, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não são valoradas, eis que não há elementos que comprovem uma conduta social fora do normal nem há laudo que caracterize ter personalidade violenta. Os MOTIVOS do crime estão inseridos na qualificadora, razão pela qual não servirão para agravar a pena-base, sob pena de incorrer em bis in idem. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime constituem qualificadora, razão pela qual não servirão para agravar a pena-base, sob pena de incorrer em bis in idem.
As CONSEQÜÊNCIAS do crime são graves, vez que foi ceifada a vida da vítima, deixando quatros filhos que agora vivem sem o amparo da mãe, causando imenso sofrimento à toda família.
Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) ANOS DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Nos debates não foram alegadas circunstâncias agravantes. A douta defesa trouxe como tese defensiva as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, previstas no artigo 65, incisos I e III, letra d do Código Penal. Ambas devem ser reconhecidas, motivo pelo qual atenuo a pena base, fixando a pena intermediária em 18 (dezoito) ANOS DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Nos debates não foram alegadas causas de diminuição de pena. O Conselho de Sentença reconheceu a existência da causa de aumento prevista no artigo 121, § 7º, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual a fixo na proporção de 1/3, na medida em que o condenado descumpriu uma medida protetiva antes deferida, restando o réu condenado pelo crime de Homicídio Qualificado praticado contra a vítima MICHELE GOMES E GOMES, à reprimenda 24 (vinte e quatro) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, §2º, incisos III, IV e VI, § 2º-A, inciso I e § 7º, inciso IV do Código Penal Pátrio.

VII. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em uma das Casas Penais da SUSIPE, onde houver vaga, devendo a serventia providenciar a transferência.

VIII. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal conversão e/ou substituição, nos termos do art. 44, inciso I do Código Penal Brasileiro.

(...). Grifei.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, verifico que merece reparo, data máxima vênia.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No caso vertente, atento ao fato de que o crime ocorreu em 2020 e a
pós a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa quanto ao
pedido de revisão da pena-base,
pois, a justificativa constante do édito condenatório com relação à vetorial,
culpabilidade
deve ser neutralizada, uma vez que fulcrada em fundamentação inidônea e inerentes ao tipo penal corrigível através do presente recurso.

Entretanto, no que diz respeito a valoração negativa da vetorial
consequências do crime,
verifico que o juízo sentenciante agiu de forma escorreita, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que “
o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(STJ, AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023), uma vez que tal fato, não pode ser considerado elemento intrínseco ao tipo penal, porquanto revela circunstância fática que extrapola os limites das consequências normais da conduta, tornando-a mais gravosa,
motivo pelo qual fixo a
sanção inicial
em
14 (quatorze) anos de reclusão,
o
bedecendo o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto). Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na segunda etapa,
verifico a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, motivo pelo qual reduzo a reprimenda ao patamar inicial de 12 (doze) anos,
em estrita observância ao que preceitua a Súmula 231 do STJ.

Na etapa derradeira,
não observo nenhuma causa de diminuição.

O Conselho de Sentença reconheceu a existência da causa de aumento prevista no artigo 121, § 7º, inciso IV, do Código Penal vigente à época, razão pela qual a fixo o aumento na proporção de 1/3, ficando à reprimenda definitivamente fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta ao ora apelante, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

O montante da pena corpórea definitiva imposta a recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por fim, a defensora dativa que subscreveu as razões da insurgência, Dra.
Rísia Celene Farias dos Santos (OAB/PA Nº 20.414)
,
pleiteou a fixação dos honorários advocatícios em virtude de sua atuação como dativa na fase recursal
, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Conforme se extrai da decisão acostada no ID 15618965 - Pág. 1, a aludida causídica fora nomeada pelo magistrado
a quo,
haja vista a ausência notória da Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca de São Sebastião da Boa Vista, ocasião em que deixou de arbitrar qualquer quantia a título de honorários.

Pois bem. Em primeiro lugar, é imperioso anotar que não há obrigatoriedade de a Administração Pública pagar remuneração com base na tabela de honorários de Órgãos de classe, como é o caso da OAB/PA, mesmo porque a contraprestação deve ser justa e adequada ao trabalho desenvolvido pelo advogado, tanto é que o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece em seu art. 49 os seguintes critérios para conferir maior objetividade à determinação de honorários: complexidade da causa e sua repercussão social; tempo a ser empregado; valor da causa; condição econômica do cliente; competência e expertise do profissional em assuntos análogos.

Daí porque não há que se falar em vinculação do magistrado àquela tabela quando tiver que arbitrar valores de remuneratórios ao defensor dativo, podendo fixar o quantum que achar mais proporcional aos esforços despendidos para os atos processuais praticados, considerando-se o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas.

De acordo com o entendimento consolidado do STJ, o qual deu azo ao Tema 984, a intenção de se observarem esses critérios é a de que
“os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade”.

Nesse diapasão:

APELAÇÕES CRIMINAIS - SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONDUTA ATÍPICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS - ARBITRAMENTO - RECURSOS PROVIDOS.

1- (...). 2- Necessário o arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos pelo trabalho desempenhado em segunda instância, os quais devem guardar proporcionalidade com a atuação dos il. causídicos, bem como com a complexidade da causa e com os parâmetros contidos na tabela da OAB/MG. (TJ/MG, APR 0003268-29.2017.8.13.0390, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 03/10/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ADVOGADO DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VALOR FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto’ (TJ/MT. N.U 0001524-20.2017.8.11.0110).” (TJ/MT, APR 0001710-09.2018.8.11.0110, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/09/2023) (grifei)

Assim, hei por bem fixar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa nomeada pelo magistrado singular no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade da matéria.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar a pena para
16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no art.
121, §2º incisos III, IV e VI, §2º - A, inciso I, e §7º inciso IV ambos do CPB,
ao passo que estabeleço os honorários advocatícios da defensora dativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2025